Tribunal: TCU
Processo: 027.481/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9083/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.481/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Goncalves Donay Alves (XXX.113.450-XX); Camila Lucia Etges (XXX.829.250-XX); Carlos Rodrigo Peixoto Elias (XXX.356.880-XX); Eloisa Edir de Quadros (XXX.769.200-XX); Esaleu Abreu de Paula (XXX.817.250-XX); Marcelo Augusto de Souza Bezerra (XXX.209.330-XX); Marcia Raquel Teixeira (XXX.240.940-XX); Renata Teixeira Veloso da Silva (XXX.429.130-XX); Rogerio da Rocha Duarte Lira Vidal (XXX.909.840-XX); Taiane Ferreira do Prado (XXX.909.640-XX) 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.